Tribunal: CARF
Processo: 10880.941646/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.941646/2012-86
RESOLUÇÃO
3302-002.901 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JBS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o despacho
decisório da DCOMP no 29096.96778.020120.1.7.090020, emitido por processamento eletrônico.
Intimada do despacho decisório que homologou apenas parcialmente a
compensação declarada na DCOMP no 29096.96778.020120.1.7.090020, relativo a créditos da não
cumulatividade de COFINS, apurados no 2o trimestre de 2010, a Recorrente verificou que incorreu
em mero erro formal no preenchimento da referida DCOMP, tendo, por um lapso, indicado o
número do PER que originou o Processo Administrativo no 10880.941646/2012-86, quando o
correto seria o Processo Administrativo no 18186.010035/2010-71.
A 4a Turma da DRJ01 julgou improcedente a Manifestação de inconformidade, por
entender que não seria possível a retificação da origem do crédito informado na DCOMP no
Fl. 2465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.901 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941646/2012-86
2
29096.96778.020120.1.7.090020, pois o pedido deveria ser realizado diretamente na DRF
responsável por sua jurisdição. Afirmou a DRJ01 que no Processo Administrativo no
18186.010035/2010-71 não haveria mais crédito disponível para realização de compensação,
tendo sido operacionalizada compensação de ofício.
Foi apresentada a Manifestação de Inconformidade às fls. 536-549, em que a ora
Recorrente descreveu o contexto acima, tratou do direito à aplicação do princípio da busca da
verdade material e do formalismo moderado, colacionou jurisprudência do CARF favorável a tese,
em que o mero erro formal não justifica a negativa do crédito (Acórdão no 1001-001.360 – sessão
de julgamento de 06/08/2019), dentre outros.
Em Acórdão 101-006.848, de 25.02.2021, a 4a. Turma da DRJ01-DF, por
unanimidade de votos, considerou a Manifestação de Inconformidade Improcedente e outros
valores controlados, conforme ementa que segue:

PER/DCOMP.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO/CANCELAMENTO. PROGRAMA ELETRÔNICO PER/DCOMP
CONSTITUI O INSTRUMENTO ADEQUADO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
FISCAL DA UNIDADE DE JURISDIÇÃO DO CONTRIBUINTE, EM CARÁTER
DEFINITIVO. DIREITO CREDITÓRIO INDISPONÍVEL, POIS JÁ UTILIZADO EM
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. Acórdão sem ementa, conforme art. 2o da
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.

No Acórdão (mérito - voto, fls. 2349), foi consignado que “claramente atestado pela
Interessada em sua peça de defesa, não há qualquer divergência de sua parte quanto ao
reconhecimento do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no
26303.71213.270412.1.5.093144, referente a créditos de Cofins-Exportação do 2o trimestre de
2010. A sua divergência se dá, apenas, em relação à homologação apenas parcial das
compensações declaradas no PER/DCOMP no 29096.96778.020120.1.7.090020.
Complementou a DRJ:
De fato, o despacho decisório de fls. 593/647, emitido por processamento
eletrônico, mas amparado na Informação Fiscal de apuração de crédito de
fls. 601/646, teve como resultado o reconhecimento apenas parcial do
crédito e, consequentemente, a homologação total das DCOMPs no
03992.76767.150512.1.7.09-4974,
36290.86760.150512.1.3.09-8297,
24608.98043.180512.1.3.09-7544
e
08366.55028.180512.1.3.09-0080,
bem como a homologação apenas parcial da DCOMP no
29096.96778.020120.1.7.09-0020, fato contra o qual a Interessada se
insurge.
(...)
Não há qualquer contestação da Interessada, portanto, no tocante aos
direitos creditórios pleiteados em ambos os PAFs. O que a Interessada
Fl. 2466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.901 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941646/2012-86
3
alega, na verdade, é mero erro de fato no preenchimento da Declaração de
Compensação no 29096.96778.020120.1.7.09-0020. Apesar de tê-la
vinculado ao Pedido de Ressarcimento no 10880.941646/2012-86,
pretendia ter informado o Pedido de Ressarcimento no
18186.010035/2010-71.
Estamos diante, portanto, de uma situação fática em que a Manifestante
deseja alterar/cancelar informação constante de sua Declaração de
Compensação.
Diferentemente do que a Interessada tenta fazer crer em sua petição, não
se trata de mero erro formal no preenchimento da DCOMP, caracterizado
por inexatidões materiais e/ou erros de escrita ou de cálculos, mas sim de
pedido para alterar/cancelar a sua DCOMP já transmitida, que constitui
confissão de dívida e sobre a qual a Administração Tributária já se
pronunciou mediante a emissão de Despacho Decisório.

Tomando ciência da decisão de indeferimento em 07/04/2021, a Recorrente
apresentou Recurso Voluntário em 10/05/2021 (fls. 2378-2396), em que refutou a glosa.
Descreveu os fatos em que protocolou o Processo Administrativo no 18186.010035/2010-71 em
formulário papel, referente ao crédito presumido (art. 33, da Lei no 12.058/09) e o Processo
Administrativo no 10880.941646/2012-86 em sistema eletrônico (referente a crédito com
despesas vinculadas às receitas de exportação, art. 3o da Lei no 10.833/03).
Que se encontrava com 2 (dois) pedidos de ressarcimento sob apreciação da
Autoridade Administrativa. Que em 27/04/2012, apresentou pedido de ressarcimento eletrônico
retificador nos autos do Processo Administrativo no 10880.941646/2012-86, para incluir os
créditos presumidos de COFINS, relativos ao 2o trimestre de 2010, os quais eram, até então,
objeto do Processo Administrativo no 18186.010035/2010-71.
Dessa forma, nos autos do Processo Administrativo no 10880.941646/2012-86
passaram a ser analisados ambos os direitos creditórios da ora Manifestante, da seguinte forma:
Crédito presumido de COFINS – art. 33 da Lei no 12.058/09; bem como Créditos de COFINS
apurados em razão de despesas vinculadas às receitas de exportação – art. 3o da Lei no 10.833/03.
Em 05/06/2012, foi proferido despacho decisório, nos autos do Processo
Administrativo no 18186.010035/2010-71, considerando-o como não formulado, porquanto
protocolizado em meio físico (formulário em papel). Mas, de modo inesperado, em 06/12/2012, a
Autoridade Administrativa proferiu de ofício, nos autos do Processo Administrativo no
18186.010035/2010-71, despacho decisório retificador, para admitir o pedido de ressarcimento
via formulário em papel e reconhecer o crédito pleiteado pela Manifestante, no valor total de R$
31.096.227,97.
Para melhor visualização:
27/04/2012
Recorrente apresentou pedido de ressarcimento eletrônico retificador nos
Fl. 2467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.901 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941646/2012-86
4
autos do Processo Administrativo no 10880.941646/2012, inserindo ali os
créditos constantes do Processo Administrativo no 18186.010035/2010-71,
portanto, somando-se R$ 25.311.740,46 + R$ 31.122.439,83, respectivamente.
05/06/2012
Foi proferido despacho decisório, nos autos do Processo Administrativo no
18186.010035/2010-71, considerando-o como não formulado, porquanto
protocolizado em meio físico.
06/12/2012
Foi proferido, de ofício, nos autos do Processo Administrativo no
18186.010035/2010-71, despacho decisório retificador, para admitir o pedido
de ressarcimento via formulário em papel e reconhecer o crédito pleiteado pela
Manifestante, no valor total de R$ 31.096.227,97.

Ao analisar o direito creditório pleiteado pela Recorrente nos autos do Processo
Administrativo no 10880.941646/2012-86, a Autoridade Administrativa consignou que, em relação
aos créditos presumidos de COFINS, relativos ao 2o trimestre de 2010, os referidos valores foram
indevidamente incluídos no pedido de ressarcimento eletrônico, motivo pelo qual deveriam ser
desconsiderados.
Ou seja, com relação aos créditos presumidos de COFINS, relativo ao 2o trimestre
de 2010, prevaleceu o despacho decisório proferido nos autos do Processo Administrativo no
18186.010035/2010-71, que reconheceu o direito creditório da Recorrente, no montante de R$
31.096.227,97.
Por sua vez, no que tange aos créditos de COFINS, relativos ao 2o trimestre de 2010,
decorrentes de despesas vinculadas à receita de exportação da Recorrente, a d. Autoridade
Administrativa reconheceu, nos autos do Processo Administrativo no 10880.941646/2012-86, o
direito creditório da Recorrente no montante de R$ 18.162.315,01.
O Acordão da DRJ01 deixou explicitado às fls. 2349 que a manifestação da
Recorrente, claramente atestado em sua peça de defesa, não arguiu há qualquer divergência
quanto ao reconhecimento do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no
26303.71213.270412.1.5.093144, referente a créditos de COFINS-Exportação do 2o trimestre de
2010.
A divergência da Recorrente se deu, apenas, em relação à homologação parcial das
compensações declaradas no PER/DCOMP no 29096.96778.020120.1.7.090020. De fato, o
despacho decisório emitido por processamento eletrônico, teve como resultado o
reconhecimento apenas parcial do crédito e, consequentemente, a homologação total das
DCOMPs
no
03992.76767.150512.1.7.09-4974,
36290.86760.150512.1.3.09-8297,
24608.98043.180512.1.3.09-7544 e 08366.55028.180512.1.3.09-0080, bem como a homologação
apenas parcial da DCOMP no 29096.96778.020120.1.7.09-0020, fato contra o qual a Interessada se
insurge.
Fl. 2468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.901 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941646/2012-86
5
A Recorrente tratou da liquidação de débitos tributários constituídos pelos autos de
infração controlados pelo Processo Administrativo no 10880.739077/2019-87, nos quais lhe eram
exigidos débitos constituídos a título de IRPJ; CSLL; COFINS; PIS; e IRRF, todos relativos aos anos-
calendários de 2014 e 2015.
Arguiu que existia crédito suficiente para liquidação dos débitos objeto dos Autos
de Infração Controlados pelo Processo Administrativo no 10880.739077/2019-87.
Anexou ao seu Recurso Voluntário documento “Termo de negócio jurídico
processual - NPJ” (fls. 2397), firmado entre JBS S.A. e UNIÃO – FAZENDA NACIONAL, com
fundamento nos artigos 190 e 191 do Código de Processo Civil e nas Portarias PGFN no 360 de
13/06/2018 e no 742 de 21/12/2018.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chaga Lemos, Relatora.

CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA

A Recorrente destacou que a DRJ01, no acórdão recorrido, entendeu que não seria
possível superar o equívoco cometido no momento do preenchimento da DCOMP no
29096.96778.020120.1.7.090020 quanto à origem do crédito, sob a alegação de que tal correção
somente poderia ser realizada por meio de transmissão de PER retificador.
Arguiu que os princípios da verdade material e do formalismo moderado impõem o
poder/dever de a d. Autoridade Administrativa levar a efeito a mais ampla e detida instrução do
processo. Nesse sentido, na Declaração de Compensação (DCOMP) no
29096.96778.020120.1.7.090020, foi identificado que o crédito que seria utilizado para liquidar os
débitos compensados remontaria a quantia de R$ 31.096.227,97, montante que correspondente
exatamente ao crédito reconhecido no Processo Administrativo no 18186.010035/2010-71.
Defendeu a Recorrente que a indicação exata do montante reconhecido no
Processo Administrativo no 18186.010035/2010-71 (que não corresponde à quantia reconhecida
no Processo Administrativo no 10880.941646/2012-86) configura clara e notória declaração de
vontade da Recorrente no sentido de utilizar os créditos reconhecidos no primeiro processo
administrativo, e não no segundo, para liquidar os débitos objetos da DCOMP no
29096.96778.020120.1.7.090020.
Fl. 2469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.901 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941646/2012-86
6
Assegurou a Recorrente que esta declaração de vontade, à luz do princípio da
verdade material e do formalismo moderado, não pode ser desconsiderada, tampouco infirmada
apenas porque houve um erro de preenchimento número na declaração de compensação.
Na perspectiva da Recorrente, a mera indicação equivocada do PER que originou o
Processo Administrativo no 10880.941646/2012-86 não pode justificar a homologação meramente
parcial da DCOMP, quando, a verdade material do caso concreto, comprova que a Recorrente
detinha – e detém – créditos mais que suficientes para liquidar a integralidade dos débitos
compensados.
A decisão do Acórdão da DRJ01 definiu que (fls. 2351-2352):
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e é instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. Além do mais, o Pedido de Retificação e o Pedido de
Cancelamento devem ser formalizados e transmitidos através de programa
eletrônico ou formulário/requerimento próprio, nas hipóteses em que
admitidos, e não através de manifestação de inconformidade.
(...)
Ademais, além de a manifestação de inconformidade não ser o
instrumento legalmente previsto, carece competência a esta Delegacia de
Julgamento para o exame da matéria, tendo em vista que, conforme o art.
140 da IN RFB no 1.717/2017 (com previsão semelhante no art. 67 da IN
RFB no 900/2008 e art. 78 da IN RFB no 1.300/2012), é definitiva a decisão
do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que não admitir pedido de
retificação ou cancelamento de pedido de restituição, pedido de
ressarcimento, pedido de reembolso ou declaração de compensação.
(Grifei).

Ainda assim, a DRJ01 acatou o pedido da Recorrente relativamente aos princípios
da busca da verdade material e do formalismo moderado, procedendo à consulta sobre a situação
do PAF no 18186.010035/2010-71. Relatou que ambos os PAFs no 18186.010035/2010-71 e no
10880.941646/2012-86 estão vinculados pelo e-Processo (fls. 2353-2354), de onde chegou à
conclusão de que no plano prático-operacional, pleitos como este devem ser direcionados e
decididos pela própria unidade de jurisdição do contribuinte, tendo em vista já estarem em curso
os procedimentos atinentes ao ressarcimento dos mesmos créditos que a Interessada pretende
agora compensar. O procedimento envolve não apenas a operacionalização como o devido
controle tanto do crédito quanto dos débitos que a Interessada possui com a União, o que inclui,
por certo, os débitos não homologados da DCOMP no 29096.96778.020120.1.7.090020, ora em
discussão.
Para a DRJ01, em análise mais acurada, “a atualização realizada pela unidade de
origem em 13.02.2021 indicou que a integralidade do crédito apurado no PAF no
18186.010035/2010-71 está INDISPONÍVEL, tendo em vista que o valor foi "COMPENSADO DE
Fl. 2470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.901 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941646/2012-86
7
OFÍCIO DIRETAMENTE NA CONTA 1643525, CÓD. 1734 (PARCELAMENTO), CONFORME EXTRATO
ANEXO AO PROCESSO”.
Portanto, para a DRJ01, sequer há direito creditório disponível e apto a amparar o
pleito da Recorrente, ausentes por completo os requisitos de liquidez e certeza de que
autorizariam a Administração Tributária a compensar os débitos tributários da Interessada (fls.
2354).

DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
A questão principal gira em torno do Processo Administrativo no
18186.010035/2010-71, em que houve o reconhecimento de crédito de COFINS no montante total
de R$ 31.096.227,97. A Recorrente afirma que requereu deste total de créditos a liquidação de
débitos tributários constituídos pelos autos de infração (Processo Administrativo no
10880.739077/2019-87), totalizando R$ 23.411.190,61. No entanto, houve um equívoco ao ser
indicado o número do processo. Afirmou que o saldo remanescente (R$ 7.685.037,36) deve ser
utilizado no âmbito do NJP, para amortização dos saldos de parcelamento de sua
responsabilidade.
A DRJ01 registrou que sequer há direito creditório disponível e apto a amparar o
pleito da Recorrente, ausentes por completo os requisitos de liquidez e certeza de que
autorizariam a Administração Tributária a compensar os débitos tributários da Interessada (fls.
2354).
Considere-se a existência de “Termo de Negócio Jurídico Processual- NJP” (fls.
2397), firmado em 20.10.2020 entre JBS S.A. e UNIÃO – FAZENDA NACIONAL, com fundamento
nos artigos 190 e 191 do Código de Processo Civil e nas Portarias PGFN no 360 de 13/06/2018 e no
742 de 21/12/2018.
Os eventos relacionados a retificações e pedido de liquidação envolvendo
declarações de créditos e débitos, foram anteriores à celebração do NJP (ocorrida em 20.10.2020):
A Recorrente apontou que a transmissão da DCOMP no 29096.96778.020120.1.7.090020,
utilizando-se do crédito reconhecido no Processo Administrativo no 18186.010035/2010-71, e a
interposição da manifestação de inconformidade demonstrando o erro formal incorrido pela
Recorrente no preenchimento da referida DCOMP ocorreram em 20/12/2019 e 16/07/2020,
respectivamente);
Considerando também que a Recorrente arguiu que a indisponibilidade dos créditos
averiguada pela DRJ01 é advinda de equívoco na operacionalização do NJP, firmado entre a
Recorrente e a União Federal.
Analisando os autos, verifico que os documentos anexados pela Recorrente, à
princípio, parecem comprovar as suas razões.
Fl. 2471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.901 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941646/2012-86
8
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, voto para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a Unidade Preparadora, considerando os
atos praticados pela Recorrente em datas anteriores a assinatura do NJP, providencie o seguinte:

(1) Analisar, em relação aos procedimentos relacionados aos processos objeto da
presente demanda, se foi observada a correta sequência cronológica para fins
de compensação e quitação, tendo em vista o histórico relatado (em que os
eventos relacionados as retificações e pedido de liquidação envolvendo
declarações de créditos e débitos, foram anteriores à celebração do NJP,
ocorrida em 20.10.2020), dos créditos e débitos apontados pela Recorrente;
(2) Avaliar a existência de crédito suficiente, a favor da Recorrente, para realizar a
compensação requerida, objetivando a quitação dos Autos de Infração no
montante
de
R$
23.411.190,61
(Processo
Administrativo
no
10880.739077/2019-87) com o crédito oriundo do Processo Administrativo no
18186.010035/2010-71, em que houve o reconhecimento de crédito de COFINS
no montante total de R$ 31.096.227,97.
(3) Em caso positivo, se haverá saldo remanescente a ser utilizado no âmbito do
NJP para amortização dos saldos de parcelamento de responsabilidade da
Recorrente.
(4) Elaborar relatório do resultado da análise, bem como demais informações
técnicas, devendo tomar as providências que julgar necessárias para o efetivo
cumprimento da diligência;
(5) após cumpridas essas etapas, cientificar o contribuinte dos resultados da
diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, retornando-se os autos a este
Conselho para a continuidade do julgamento.

É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 2472
DF CARF MF
Original